Tribunal: TJES
Processo: 5015249-29.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015249-29.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADA: CELESTE LUCIO VIEIRA MACHADO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. POSTERIOR EMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo IPAJM contra sentença que reconheceu o direito de servidora estadual à conversão de tempo de serviço especial em comum e à aposentadoria com integralidade e paridade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve perda superveniente do interesse processual, diante da expedição da Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) pela autarquia previdenciária no curso do processo, e se há fundamento para a imposição de obrigação de fazer já adimplida.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao definir o Tema de Repercussão Geral n.º 350, firmou entendimento de que a concessão de benefício previdenciário depende de prévio requerimento do interessado, não se caracterizando lesão a direito antes da análise administrativa.

4. A servidora Apelada protocolou pedido administrativo para concessão de aposentadoria em 07.03.2022, ingressando em juízo em virtude da demora excessiva na apreciação do pleito pelo IPAJM.

5. A expedição da Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) no curso do processo não caracteriza perda superveniente do objeto, mas reconhecimento de parte do pedido inicial, nos termos do artigo 487, III, “a”, do CPC.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra sentença de id 11343189, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 11343189), da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por CELESTE LUCIO VIEIRA MACHADO a fim de
(i)
determinar a conversão do tempo de serviço especial – exercido pela servidora requerente, ora Apelada, em condições insalubres – em tempo de serviço comum, utilizando o fator multiplicador de 1,2; e
(ii)
reconhecer que a Apelada faz
jus
à aposentadoria com direito à integralidade e à paridade.

Por reputar configurada a sucumbência recíproca, o douto Juízo da causa ainda condenou as partes ao pagamento de custas processuais, em idêntica proporção, e de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalvando a isenção da autarquia previdenciária em relação às custas processuais e a suspensão de exigibilidade das verbas devidas pela Apelada, por força da gratuidade de justiça.

Em suas razões (fls. 121/127, id 11022955), aduz o Apelante, em abreviada síntese, que
(i)

“
não houve requerimento administrativo para concessão de aposentadoria, mas tão somente de averbação de tempo de contribuição e expedição da Declaração de Tempo de Contribuição”
(p. 04), o que veio a ser atendido no curso da demanda;
(ii)

“
o tempo de contribuição foi contabilizado apenas até 30/06/2020
”
, uma vez que
“a segurada cumpriu os requisitos para aposentadoria antes da Reforma da Previdência neste RPPS, estabelecida pela Lei Complementar 938/2020, que passou a vigorar em 01/07/2020”
(p. 04); e que
(iii)

“a sentença recorrida carece de fundamentação clara quanto à necessidade de reiterar determinações já cumpridas”
(p. 06).

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
“ou, alternativamente, seja declarada a perda superveniente do objeto”
(id 11343195, p. 06).

A servidora Apelada ofertou contrarrazões no id 11343197, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM contra sentença de id 11343189, ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (id 11343189), da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por CELESTE LUCIO VIEIRA MACHADO a fim de
(i)
determinar a conversão do tempo de serviço especial – exercido pela servidora requerente, ora Apelada, em condições insalubres – em tempo de serviço comum, utilizando o fator multiplicador de 1,2; e
(ii)
reconhecer que a Apelada faz
jus
à aposentadoria com direito à integralidade e à paridade.

Por reputar configurada a sucumbência recíproca, o douto Juízo da causa condenou ambas as partes ao rateio das custas processuais, em idêntica proporção, e ao pagamento de honorários advocatícios fixados, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ressalvando a isenção da autarquia previdenciária em relação às custas e a suspensão de exigibilidade das verbas devidas pela Apelada, por força da gratuidade de justiça.

Em suas razões (fls. 121/127, id 11022955), aduz o Apelante, em abreviada síntese, que
(i)

“
não houve requerimento administrativo para concessão de aposentadoria, mas tão somente de averbação de tempo de contribuição e expedição da Declaração de Tempo de Contribuição”
(p. 04), o que veio a ser atendido no curso da demanda;
(ii)

“
o tempo de contribuição foi contabilizado apenas até 30/06/2020
”
, uma vez que
“a segurada cumpriu os requisitos para aposentadoria antes da Reforma da Previdência neste RPPS, estabelecida pela Lei Complementar 938/2020, que passou a vigorar em 01/07/2020”
(p. 04); e que
(iii)

“a sentença recorrida carece de fundamentação clara quanto à necessidade de reiterar determinações já cumpridas”
(p. 06).

Pugna, pois, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
“ou, alternativamente, seja declarada a perda superveniente do objeto”
(id 11343195, p. 06).

A servidora Apelada ofertou contrarrazões no id 11343197, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

Pois bem.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 350/STF), fixou tese vinculante segundo a qual
“a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise”
(STF, RE 631240, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-220 DIVULG 07.11.2014 PUBLIC 10.11.2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220).

Na hipótese vertente, infere-se dos autos que a parte autora, aqui Apelada, protocolou, em
07.03.2022
, requerimento administrativo em que solicitou, expressamente, a concessão de aposentadoria com amparo em Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (id 11342971), havendo ingressado em juízo, em
17.05.2023
,
“em razão da demora do Réu em deferir o pedido de aposentadoria”
(id 11342951, p. 07).

A despeito do inferimento do pedido liminar (id 11342977), a competente Declaração de Tempo de Contribuição (DTC) veio a ser expedida pelo Apelante na noite anterior à apresentação de sua defesa técnica nestes autos, ou seja, no dia
13.06.2023
(id 11342981), evidenciando demora desarrazoada na análise do pleito administrativo, o que basta à configuração do interesse processual da servidora Apelada.

Evidenciada, pois, a existência de pretensão resistida quando do ajuizamento da demanda, a entrega da declaração necessária à aposentação da segurada, no curso do processo, não caracteriza a perda do objeto litigioso, mas, sim, o reconhecimento do pedido pela autarquia previdenciária.

É de se salientar, por derradeiro, que, segundo informação extraída do Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo, a servidora Apelada está em gozo do abono de permanência desde
agosto de 2023
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento a fim de reformar a sentença tão somente para converter a parcial procedência em homologação do reconhecimento de parcela do pedido inicial, com fulcro no artigo 487, III,
“a”
, do Código de Processo Civil, mantidos os demais termos do pronunciamento objurgado.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.